Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701063-96.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JOSELIA LEITE BARBOSA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Diante do retorno dos autos do C. STJ (id. 33823071) para fins de nova análise do processo sob o enfoque da tese de julgamento realizada em sede de repercussão geral pelo STF quanto ao tema 492, vistas dos autos as partes, em 10 (dez) dias, para eventual manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora